Tribunal: STF
Processo: RE 94301
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
Furto privilegiado. Ambas as Turmas do STF (assim, no RE 81.583, 2º Turma - RTJ 75/315, e no HC 54.571, 1ª Turma - RTJ 81/362) já firmaram o entendimento de que o benefício a que alude o § 2º do artigo 155 do Código Penal não e aplicável ao furto qualificado. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.